Tribunal: TJDFT
Processo: 0736202-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. VALOR COMPATÍVEL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência e fixou alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a manutenção ou redução do valor fixado a título de alimentos provisórios e (ii) a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser revogado, mas o ônus de comprovar a inexistência de hipossuficiência recai sobre quem a impugna, o que não foi demonstrado nos autos.
4. A Constituição Federal, em seu artigo 227, impõe à família o dever de garantir à criança e ao adolescente o direito à alimentação, saúde, educação e lazer, sendo obrigação dos pais prover tais necessidades.
5. O artigo 1.694, §1o, do Código Civil determina que os alimentos devem ser fixados com base nas necessidades do alimentando e na capacidade financeira do alimentante.
6. A idade da filha do agravante justifica a necessidade de alimentos para custear despesas essenciais, como alimentação, vestuário, lazer e saúde.
7. A alegação de incapacidade financeira do agravante não se sustenta, pois há comprovação de outra fonte de renda variável além da remuneração fixa, evidenciada por movimentação bancária em instituição privada.
8. A efetiva condição econômica do alimentante deverá ser apurada na instrução processual, momento adequado para eventual adequação da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada de prova suficiente da inexistência de hipossuficiência econômica do beneficiário.
2. A renda variável do alimentante pode ser considerada na fixação dos alimentos provísórios, cabendo à instrução processual elucidar eventual necessidade de adequação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1o.